Tribunal: TJES
Processo: 5015027-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015027-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROGERIO VERVLOET FILHO e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015027-57.2021.8.08.0048

RECTE.:
MARCOS ROGERIO VERVLOET FILHO

RECDO.:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO
.
INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MERA REVISÃO DE JULGADO PELA VIA ELEITA
.
DECISÃO MANTIDA
.

Relatório

Cuida-se de
Agravo Interno contra decisão proferida em sede de emgargos de declaração em razão de decisão monocrática que homologara a desistência recursal da parte ora agravante, irresignada esta com o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada.

Ao ID 4094648 fundamenta que preenchem os
agravantes os
requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, eis que auferem renda em torno de R$ 3.000,00, provenientes do trabalho do primeiro agravante, eis que a segunda encontra-se desempregada, comprovando nos autos despesas com aluguel de apartamento, condomínio, energia elétrica, telefonia, pensão alimentícia, cartão de crédito, apresentando duas declarações de imposto de renda, esmiuçando a situação econômica vivenciada pelas partes
.
Diante disso, diante do vasto acervo probatório, não poderia ter sido negada a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes em sede de embargos de declararação.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao ID 4188577.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do presente recurso em razão de preenchido os seus pressupostos de admissibilidade, eis que o agravo interno é o instrumento correto para o combate de decisão monocrática
.

Contudo, a decisão combatida não comporta qualquer modificação, eis que pautada na técnica processual adequada
.

Quando este relator detectou a possibilidade de que a alegação de miserabilidade não condizia com a realidade, determinou, ao ID 2879786, a intimação da parte recorrente para que a comprovasse.

A parte, ao invés de atender ao determinado, ao ID 2947919, apresentou simples desistência do recurso, não apresentando qualquer documento para comprovar a sua hipossuficiência, esquecendo-se dos ônus sucumbenciais.

Diante da referida conjuntura, fora proferida ao ID 3496184 decisão monocrática homologando a desistência, com a condenação do recorrente nos ônus sucumbenciais e indeferindo o beneficio da gratuidade pleiteada.

Irresignada, a parte agravante apresentara embargos de declaração, juntando uma gama de documentos (inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa), objetivando não uma integração da decisão em razão de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas, verdadeira revisão do julgado por error in judicando.

Os embargos de declaração não são uma espécie de recurso genérico previsto em nosso ordenamento jurídico para sanar toda e qualquer espécie de supostos erros judiciais, como pretende a parte agravante, toda vez que esta não concorda com o que restara decidido. Os embargos de declaração apenas são cabíveis dentro das hipóteses legais, não sendo possível, através do mesmo, a revisão do julgado, com a análise de novas provas apresentadas com o instrumento.

Admitir a pretensão da agravante é uma afronta a segurança jurídica, eis que devem ser observadas as questões preclusivas, sob pena de violação a paridade de armas (mudanças das regras para privilegiar uma parte em detrimento da outra) e eternização dos litígios. Se a parte, instada no momento adequado não apresentou os documentos solicitados, deve arcar com os ônus de seu comportamento, razão pela qual a decisão deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo interno e LHE NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão de inadmissibilidade combatida. Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de previsão normativa. Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)